Tribunal: TJDFT
Processo: 0710506-43.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVEDOR DESCONHECIDO NA LOCALIDADE. MORA CONFIGURADA.
1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação dessa mora por meio de notificação do devedor fiduciante (Súmula 72/STJ).
2. Prescindível para a regularidade na comprovação da mora do devedor a exigência de recebimento da notificação que foi encaminhada ao endereço constante no contrato, ainda que, no aviso de recebimento, anotado devedor desconhecido.
3. Apelação conhecida e provida.